Tribunal: TJES
Processo: 5004509-37.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004509-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCELY PORTO
RECORRIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004509-37.2023.8.08.0048

RECTE.: JOCELY PORTO

RECDOS.: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e outro

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que vem sendo cobrada por débitos já prescritos, vencidos no ano de 1996, mediante cadastro mantido pelo Serasa Experian, motivo pelo qual vem a juízo requerer a declaração de nulidade da cobrança e a prescrição do débito, a par da condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

Em sede recursal (ID 5873637), requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença para julgar procedentes todos os pedidos autorais, afirmando que é nítida a existência de dano moral, pela negativação indevida e perda do tempo útil, com base na teoria do desvio produtivo.

Tese da parte ré

Em sede de contrarrazões recursais (ID 5873643), a ré HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5873634) dispôs que: “
Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:
a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes,
obrigando-se a requerida a cancelar o contrato objeto dos autos
, bem como se abster de promover cobranças, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) para cada cobrança indevida,
bem como obrigar a requerida a proceder a baixa do registro do débito no sistema do SERASA LIMPA NOME.
A fim de dar efetividade ao comando sentencial, oficie-se ao ente arquivista para a baixa do apontamento (SERASA LIMPA NOME) em até três dias úteis
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada, vez que aparentemente verossímil a afirmação. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

Isso porque, a espelho do que indicou a sentença recorrida, não há, nos autos, qualquer evidência acerca da negativação do nome da autora, tratando-se o caso de mera cobrança indevida.

Para fazer prova da negativação, bastaria que a autora, ora recorrente, se dirigisse ao balcão do SPC e solicitasse o extrato comprovando a negativação do seu nome pelas recorridas, todavia não o fez; desta forma, entendo que a sentença recorrida não merece reformas.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos o julgado apresentado pelo juízo de piso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito
. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Ademais, em que pese a irresignação autoral, entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução, muitas vezes malfadada, de questão relativa à falha na prestação do serviço ou vício do produto.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito. Por este motivo, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a tão real banalização do instituto.

Nesse sentido, é necessário observar não só a culpabilidade do autor do ilícito, mas também a efetiva gravidade do dano suportado em contraste com a condição econômica do ofendido, pois a imposição de indenização pela simples existência da falha na prestação do serviço ou vício do produto implicaria dano moral
in re ipsa
para todo e qualquer transtorno sofrido, inviabilizando a atividade econômica.

Por fim, diferentemente do esposado pelo juízo de piso, entendo que é possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, por mais que esta tenha vinte anos, haja vista que o que prescreve, no caso, é a pretensão de cobrança, e, não, a dívida material. Contudo, não há como modificar o julgado, sob pena de incidência de reformatio in pejus, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)